Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710763-21.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., 2JC TURISMO LTDA - ME, DIEGO DA SILVA TAVARES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a pagar indenização por danos morais e materiais em decorrência de falha em prestação de serviço em relação de consumo. Observo que a petição de Id. 41640915 registra que o recurso foi interposto em 20/10/2022 (quinta-feira), contudo os comprovantes de pagamento foram juntados apenas no dia 24/10/2022 (segunda-feira) conforme se observa do protocolo registrado na petição de fls. ID 41640924. A comprovação do pagamento das custas ultrapassou às 48 (quarenta e oito) horas previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que a contagem do prazo fixado por hora é feita minuto a minuto, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Desta forma, de nada adianta o recolhimento em até 48 horas se não comprovado neste mesmo prazo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator